Tribunal: TJES
Processo: 5026716-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026716-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 290 E 485, IV, DO CPC. SÚMULA 481/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que comprove, de forma objetiva e documental, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua manutenção. A jurisprudência consolidada, sintetizada na Súmula 481 do STJ, exige prova da hipossuficiência alegada por pessoa jurídica. 2. No caso dos autos, a parte apelante limitou-se a pleitear o benefício, sem apresentar documentos idôneos que evidenciassem a situação financeira da pessoa jurídica. Após o indeferimento, quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, não se configurando, ainda, qualquer nulidade na intimação da decisão que indeferiu o pedido. 3. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do descumprimento da determinação judicial, impõe-se a aplicação dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, ES (
id. 14849421
), que, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inércia quanto ao recolhimento das custas e despesas iniciais.

Nas razões recursais (
id. 14849424
), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi proferida em afronta ao contraditório e ao devido processo legal, porquanto inexistiria nos autos comprovação de que a intimação para recolhimento das custas tenha sido efetivamente realizada em nome de seu patrono constituído.

Reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Foram apresentadas contrarrazões (
id. 14849429
), com pleito de desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5026716-64.2022.8.08.0048

APELANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

APELADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, deixo de acolher o requerimento formulado pela parte apelada (
id. 14849433
), uma vez que, em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), é possível verificar que os patronos da parte apelante encontram-se, no presente momento, regularmente inscritos e habilitados nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

Todavia, a jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, é firme no entendimento de que a concessão do benefício para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
demanda prova robusta de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais:

Súmula 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a pleitear o benefício sem, contudo, instruir o pedido com documentação hábil a comprovar a precariedade de sua situação financeira.

Nesse ponto, ressalta-se que a mera juntada de documentos relacionados à pessoa física de seu sócio não se presta a tal fim, uma vez que o patrimônio dos sócios não se confunde com o da sociedade empresária, que detém personalidade jurídica própria e é a efetiva autora da demanda.

Ademais, após o indeferimento do pedido, a apelante foi devidamente intimada (
id. 14849420
) para proceder ao recolhimento das custas de ingresso, mas quedou-se inerte.

Cumpre assinalar que não se verifica, na hipótese, qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, na medida em que à parte foi oportunizada a regularização processual, sem que dela se tenha valido.

Também não prospera a alegação de nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por suposta irregularidade nas intimações, uma vez que a recorrente não indica qualquer vício concreto no tocante à ciência de referida decisão, não sendo razoável presumir a nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, aliada ao descumprimento da ordem de pagamento, torna imperativa a aplicação dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, que determinam o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a respeitável sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.